Tribunal: STF
Processo: RE 1549827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração excessiva configurada. Tema nº 1.085-RG. Efeitos para o futuro. Data de publicação da ata de julgamento. Precedentes. Produção de efeitos retroativos. Ação rescisória. Necessidade. Temas nºs 881 e 885 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Os efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, em matéria tributária de trato sucessivo, se dão a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão, sendo vedada a eficácia retroativa para se desfazerem efeitos consolidados pela coisa julgada, cabendo, para tal fim, a propositura da respectiva ação rescisória. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.549.827/RS-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/25).



    Alega a embargante que o julgado ora atacado destoou da decisão tomada pelo Plenário da Corte no julgamento dos Temas nº 881 e 885.



    Em resumo, sustenta que prescinde de manejo de ação rescisória a “’relativização’ da coisa julgada em relação a obrigações tributárias de trato sucessivo, frente à decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, porém com eficácia erga omnes”.



    Alega que a Corte não teria determinado, nos Temas nºs 881 e 885, a exigência de propositura de ação rescisória. Diz que isso garantiria a isonomia de tratamento dos contribuintes, quando, em sede de controle de constitucionalidade, se fixa a inexigibilidade tributária erga omnes.



    Nessa toada, requer que o Tribunal reconheça seu direito de pagar a taxa Siscomex, com a aplicação dos índices de reajuste já reconhecidos como legítimos pelo Poder Judiciário, desde os últimos cinco anos da impetração do mandado de segurança.



    Decido.



    Não há como se conhecer dos embargos de divergência.



    O Tribunal de Origem assentou, com base na orientação firmada nos Temas nºs 881 e 885, que, em havendo decisão judicial transitada em julgado no caso em concreto (na espécie, atinente à constitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do Siscomex promovida pela Portaria MF 257/2011), a decisão da Suprema Corte mencionada naqueles temas “produz automaticamente os efeitos para o futuro, mas para produzir efeitos retroativos e autorizar o contribuinte a repetir valores, é necessária a propositura de ação rescisória” (grifo do autor). 



    No que diz respeito ao Tema nº 1.085, que versou sobre a taxa de utilização do Siscomex, estabeleceu a Corte a Quo como marco temporal para a citada produção automática de efeitos a data do trânsito em julgado desse tema de repercussão geral. 



    Contra o acórdão em questão, interpôs a ora embargante recurso extraordinário, questionando esse marco temporal e sustentando que seria desnecessária a propositura daquela ação rescisória.



    Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso extraordinário, acolhendo a pretensão apenas e tão somente no que diz respeito ao referido marco temporal. Nessa toada, consignei, à luz os Temas 881 e 885, que os efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, em matéria tributária de trato sucessivo, se dão a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito. De outro giro, realcei que seria vedada a eficácia retroativa para se desfazerem efeitos consolidados pela coisa julgada, cabendo, para tal fim, a propositura da respectiva ação rescisória. 



    A decisão foi mantida pela Segunda Turma da Corte, que negou provimento ao gravo regimental interposto pela ora embargante.



    Vale esclarecer que, no julgamento dos Temas nºs 881 e 885, a Corte decidiu sobre “a cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha”, como expressamente consignado no julgamento de vários embargos de declaração opostos contra as decisões de mérito (nesse sentido: RE nº 949.297/CE-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 20/8824). É evidente, portanto, que os efeitos consolidados da coisa julgada não foram abrangidos.



    Ademais, corroborando a necessidade de ação rescisória para o desfazimento dos efeitos consolidados pela coisa julgada, reitero a tese fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento da AR nº 2.876/DF-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)” (grifo nosso).



    Como se nota, o acórdão ora embargado está alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente